Tribunal: TJDFT
Processo: 0745335-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745335-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VERA LUCIA BRITO DE MELO, HAISSA MELO DE LIMA GUNTHER, LARISSA MELO DE LIMA, RONILSON GOMES DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Despacho 1. Agravo interno interposto por Vera Lúcia Brito de Melo e Outros (ID no 53773710) contra a decisão que não conheceu o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível (ID no 52851734). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO